Tribunal: TJBA
Processo: 0500283-47.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0500283-47.2019.8.05.0078 – Comarca de Euclides da Cunha/BA

Apelante: Aristeu Cavalcante de Andrade

Defensor Público: Dr. José Jaime de Andrade Neto

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Sabrina Bruna de Oliveira Rigaud

Origem: Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO PELO RESULTADO GRAVIDEZ (ART. 217-A, C/C ART. 234-A, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGATIVA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INALBERGAMENTO. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE ATESTAM SER A VÍTIMA PORTADORA DE GRAVE ENFERMIDADE MENTAL, DESDE A INFÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE DE CONSENTIMENTO VÁLIDO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM POSSUIR O ACUSADO CONSCIÊNCIA DA CONDIÇÃO DA VÍTIMA, BEM COMO DA ILICITUDE DA CONDUTA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Aristeu Cavalcante de Andrade, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 217-A c/c art. 234-A, III, ambos do Código Penal, tendo respondido ao processo em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
(id. 75422098), que: “[...] o inculpado Aristeu Cavalcante de Andrade, no segundo semestre do ano de 2018, no Povoado Muriçoca, município de Quijingue-BA, manteve relações sexuais por reiteradas vezes com a vítima D. A. D. A., portadora de deficiência mental e sem o necessário discernimento para a prática do ato sexual. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço acima indicadas, o inculpado Aristeu Cavalcante de Andrade encontrava-se com a vítima D. A. D. A., portadora de deficiência mental conforme relatório médico anexo, para juntos praticarem relações sexuais em locais afastados do ambiente familiar daquela, como matagais e roças situados no município de Quijingue-BA. Restou ainda apurado dos autos que era de conhecimento de toda a comunidade local a deficiência mental da qual a vítima era portadora, aproveitando-se o denunciado de tal circunstância para manter com a mesma conjunção carnal durante o período acima indicado. Extrai-se também do procedimento inquisitorial que os encontros envolvendo o inculpado e a vítima eram corriqueiros e aconteciam com certa regularidade nas mesmas circunstancias de tempo, espaço e modo de execução em ao menos 03 (três) vezes por mês conforme afirmado pelo próprio denunciado em sua oitiva perante a autoridade policial, ocasiões em que ambos mantinham conjunção carnal. Ainda consta dos inclusos autos que D. A. D. A. acabou engravidando em razão das constantes relações sexuais que manteve com Aristeu Cavalcante de Andrade conforme exame laboratorial anexo. A autoria e a materialidade do delito são refulgentes diante do relato de testemunhas, confissão do autor e relatório médico anexo. [...]”.

III –
Em suas
raz
ões de inconformismo, em apertada síntese, pugna o Apelante pela absolvição, seja pela atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP), seja pelo reconhecimento do erro de tipo (art. 386, VI, CPP), alegando que a vítima era capaz de consentir com o ato sexual, bem como de que não tinha conhecimento de sua enfermidade mental. Postula, ainda, a concessão dos efeitos da justiça gratuita.

IV – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

V – Antes de adentrar nas teses defensivas, insta consignar que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório colhido nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência (id. 75422099, p. 4-6); pelos termos de depoimento constantes no caderno inquisitorial (id. 75422099, p. 7, 22); pelos relatórios e exames médicos (id. 75422099, p. 10-21; id. 75422100, p. 13); pelo interrogatório policial do acusado (id. 75422099, p. 24; id. 75422100, p. 14); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque as declarações da vítima, de sua irmã e da testemunha Eronildes dos Santos Silva.

VI – Interrogado em ambas as fases da persecução penal, o acusado admitiu ter mantido relação sexual com a ofendida, sustentando, contudo, que não tinha conhecimento de sua condição psicológica. Gira a controvérsia recursal, portanto, ao redor de dois pontos: a) a capacidade de consentimento da vítima, sustentando a defesa que o fato é atípico; b) o conhecimento, por parte do réu, da enfermidade psicológica da ofendida, argumentando a defesa que o acusado teria incorrido em erro de tipo.

VII – Não prospera a tese defensiva de que a vítima era capaz de consentir com o ato sexual, considerando que a elementar vulnerabilidade, intrínseca ao tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal, ficou evidenciada pelos relatórios médicos acostados, que atestam ser a vítima portadora de “transtorno mental grave, que se caracteriza por retardo mental, alterações cognitivas, motora, irritabilidade e agressividade”, sendo “permanentemente incapaz de gerir-se e desempenhar atividades laborativas”, não tendo condições de “reger sua vida, necessitando de supervisão de terceiros continuada”, quadro compatível com o CID F72 – “retardo mental grave” (id. 75422501; id. 75422100, p. 13).

VIII – Consta, ainda, nas informações médicas, que a ofendida é acompanhada pelo CAPS do município de Quijingue desde 2001, quando contava com apenas 11 (onze) anos de idade (id. 75422501), dado que corrobora o relato das testemunhas ouvidas em juízo, no sentido de que a vítima possui a “mente de uma criança”, fazendo-se presentes os sintomas da enfermidade desde a sua infância, os quais são conhecidos pelos moradores do povoado de Muriçoca.

IX – Importante consignar que, em virtude da doença mental crônica e grave de que a ofendida é portadora, seu consentimento, ainda que oferecido, não é dotado de eficácia jurídica, tendo sua família inclusive ingressado com uma ação de interdição, sendo deferida a curatela à sua irmã (ids. 75422497 a 75422500). De fato, todo o conjunto probatório evidencia que a vítima não é capaz de reger sua própria vida, trabalhar ou tomar decisões, dependendo da constante supervisão de um terceiro, não tendo a defesa apresentado qualquer prova em sentido contrário.

X – Acerca das declarações da ofendida em sede judicial, no sentido de que teria concordado em manter relação sexual com o réu, destaca-se a irretocável fundamentação delineada pelo Magistrado Sentenciante: “[...] o fato da vítima ser pessoa com deficiência por si só não conduz ao entendimento de esta não pudesse manifestar consentimento. No contexto dos fatos, segundo o informado pelo próprio réu os encontros aconteciam na clandestinidade, sem qualquer conhecimento da família ou de terceiros, de modo a agravar a percepção de uma situação de aproveitamento pelo acusado quanto à vulnerabilidade da vítima para sua própria satisfação pessoal. Desse modo, não se está transigindo o ônus da dúvida em prejuízo ao réu, ao contrário, concebendo ausente quaisquer elementos que corroborem pela presunção de consentimento desviciado, não pode ser valorada isoladamente a palavra da vítima, diante da agravada ausência de discernimento para entender todo o contexto envolto numa situação que desencadeia na prática de um delito de violência presumida [...]”.

XI
–
De igual sorte, não encontra respaldo, no conjunto probatório, a tese defensiva de erro de tipo, sob a alegativa de que o acusado desconhecia a condição psicológica da ofendida. Segundo Cezar Roberto Bitencourt, o erro que vicia a vontade, isto é, aquele que causa uma falsa percepção da realidade, tanto pode incidir sobre os elementos estruturais do delito —
erro de tipo — quanto sobre a ilicitude da ação — erro de proibição (Código penal comentado, 10. ed. – São Paulo: Saraiva, 2019, p. 126).
O erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, somente exclui a tipicidade quando for inevitável ou invencível, ou seja, quando, pelas circunstâncias em que se deram os fatos, o equívoco do agente sobre o elemento constitutivo do tipo penal era plenamente justificado (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 146-147).

XII – Na hipótese em destrame, as circunstâncias dos fatos evidenciam que o acusado tinha conhecimento de que a vítima possuía uma enfermidade mental, descrevendo os relatórios médicos a existência de visíveis alterações cognitivas e motoras, além de irritabilidade e agressividade – o que também pode ser observado em suas declarações em juízo –, encontrando-se isolada nos autos a tese sustentada pelo acusado. Não se pode perder de vista que, segundo a prova oral produzida em juízo, a condição psicológica da ofendida era conhecida, desde a infância, pelos moradores do local, uma pequena comunidade rural de poucos habitantes, não sendo verossímil que o réu, vizinho da família, não tivesse conhecimento do fato.

XIII – Ademais, extrai-se da prova oral produzida em juízo que a vítima sempre saía da residência acompanhada de um terceiro, sendo certo que o acusado praticou o ato sexual, segundo sua própria descrição, “no mato dentro das roças”, o que evidencia que tinha ciência da ilegalidade de sua conduta, tendo buscado ocultá-la dos familiares da ofendida e da comunidade em geral. Insta salientar, ainda, que o réu contava com 59 (cinquenta e nove) anos à época dos fatos, enquanto a vítima possuía apenas 28 (vinte e oito) anos, o que contribui para reforçar a tese acusatória de que o acusado teria se aproveitado da vulnerabilidade de sua vizinha. Assim, além de existir uma considerável diferença de idade, a prática sexual ocorreu de forma clandestina, sendo perpetrada sem o uso de preservativo, o que resultou na gravidez da vítima, que, mesmo sem condições de cuidar de si mesma, passou a ser responsável por uma criança.

XIV – Na mesma linha intelectiva, o parecer da Douta Procuradoria: “[...] conforme declarações de D. A. D. A., irmã da vítima, o réu era vizinho próximo de sua família, e a deficiência mental da vítima, que já se apresentava desde que era criança, é conhecida de todas as pessoas na comunidade de Muriçoca, destacando-se, em suas declarações, o fato de que ela era acompanhada pela mãe em todas as suas atividades fora de casa, e que ‘nunca andou sozinha’ [...] Nesse contexto, há diversas decisões de Tribunais Brasileiros rejeitando, em crimes sexuais cometidos contra incapazes, a tese do erro de tipo, quando comprovada a possibilidade de conhecimento da idade da vítima, por parte do réu [...] Desse modo, por analogia, o desconhecimento do réu em relação à condição de deficiente mental da ofendida afigura-se absolutamente inverossímil, considerando todo o contexto social de convivência e vizinhança prolongada entre ambos. [...]” (id. 76167786). Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para manter a condenação do Apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável, majorada pela gravidez (art. 234-A, III, CP).

XV – Relativamente à dosimetria da pena, embora inexista irresignação defensiva neste ponto, verifica-se que esta não enseja qualquer reparo. Na primeira fase, o Magistrado singular, entendendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão. Na etapa intermediária, consignou a ausência de agravantes, incidindo a atenuante da confissão espontânea, ainda que ocorrida na forma qualificada, em consonância com o entendimento da Corte Superior, permanecendo a reprimenda, todavia, inalterada, ante a vedação contida na Súmula nº 231 do STJ. Na terceira fase, não incidiram causas de diminuição, contudo, acertadamente, aplicou-se a majorante prevista no art. 234-A, III, do Código Penal, em virtude do resultado gravidez. Mantém-se o aumento de 1/2 (metade), métrica vigente à época dos fatos, com a fixação da pena definitiva no patamar de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “a” do CP, sendo incabível, por expresso impedimento legal, a substituição da pena por restritivas de direitos ou sua suspensão, conforme arts. 44 e 77 do mesmo diploma.

XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XVII –
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500283-47.2019.8.05.0078, provenientes da Comarca de Euclides da Cunha/BA, em que figuram, como Apelante, Aristeu Cavalcante de Andrade, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.